Tribunal: TJDFT
Processo: 0719430-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. FALTA DE NATUREZA MÉDIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Execução Penal que indeferiu a progressão de regime, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo (falta de natureza média).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão da benesse pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para a progressão de regime o condenado deve preencher requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pelo § 1o do art. 112 da LEP (alterado pela Lei n.o 13.964 de 2019), tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, aliado ao não cometimento de falta.
4. A prática de falta média configura comportamento carcerário inadequado, de modo a impedir a concessão da benesse, enquanto não decorrido o período de reabilitação. Precedentes.
5. No caso, embora o agravante tenha preenchido o requisito objetivo, não cumpre o requisito subjetivo, ante o cometimento de falta da natureza média, concernente a prática de jogos proibidos. Inviável, portanto, a concessão da progressão de regime, enquanto não decorrido o período de reabilitação de 03 meses, caso dos autos, sem prejuízo das normas que vedam a progressão.
IV. DISPOSTIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
____________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 112, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1656693, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, j. 26/1/2023.